Tribunal: TJMT
Processo: 1029853-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029853-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 752.064.718-87 (AGRAVANTE), VANDERLEI DE JESUS RODRIGUES - CPF: 004.657.281-38 (AGRAVANTE), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (AGRAVADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (AGRAVADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR À PARTE AUTORA. POSTERIOR REQUERIMENTO DE SEQUESTRO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS. PARTE QUE PRETENDE FICAR COMO DEPOSITÁRIA. POSSE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Sobre o sequestro, as consequências são a retirada de todos os agravados da posse e a escolha de um fiel depositário do juízo para do imóvel cuidar, medida gravosa neste feito, ainda mais quando os agravantes pretendem fazer as vezes de fiéis depositários, a despeito de não terem demonstrado a sua posse, conforme já decidiu este TJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1029853-54.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA e VANDERLEI DE JESUS RODRIGUES

AGRAVADO: OSCAR NUNES DA SILVA e TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA e VANDERLEI DE JESUS RODRIGUES
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos e Pedido Liminar no 1000432-51.2021.8.11.0109 Marcelândia/MT, em que se indeferiu a liminar possessória.

A parte agravante afirma que a “
origem possessória dos Agravantes que advém de dois lotes, sendo um lote adquirido em 17/10/2003 e o outro em 14/11/2003 do Srs. JAIME JOSE STERCHILE e WILSON MICHELOTTO, que por sua vez adquiriram as áreas em 09/10/1989 do SR. KARIM JANENE, que pertencia ao herdeiro do proprietário, conforme a escritura de publica de cessão de direitos de posse e o contrato de cessão de direitos de posse. [...] Entre outras provas aqui apresentadas, está o parecer técnico elaborado pelo Eng. Agr. Gabriel Dionísio Mancilla. [...] Além disso, durante o exercício de posse, os Agravantes realizaram o Cadastro Ambiental Rural - CAR junto a Secretária do Meio Ambiente Estadual, e o Georreferenciamento junto ao INCRA de sua propriedade, cumprindo assim as formalidades legais exigidas pela lei
”.

Defende que “
O esbulho possessório, a data e a perda da posse, segundo, terceiro e quarto requisito, ocorreram em 13/05/2021, momento em que maquinários e caminhão dos vizinhos e proprietários da Fazenda Dois Irmãos, ora Agravados, ultrapassaram os limites e adentrando ao imóvel de propriedade dos Agravantes, para construir uma casa de alvenaria, oportunidade que colocaram pessoas fortemente armadas para impedir a entrada dos Agravantes e terceiros na propriedade [...]. Diante do ocorrido, os Agravantes procuraram as autoridades policiais em data 18.05.2021 e registraram todos os fatos no boletim de ocorrência sob o no 2021.122516
”.

Argumenta que “
a pretensão dos Agravados além de apossar-se do bem é extrair e comercializar a madeira bruta do imóvel, fato que foi comprovado pelos Agravantes em diversas oportunidades nestes autos. [...] os Agravantes registram mais dois boletins de ocorrência sob o no 2022.112834 (fato de 25/03/2022) e 2022.258882 (fato 17/09/2022) quando presenciou a extração ilegal de madeira e a queimada provocada pelos Agravados no imóvel em questão
”.

Alude que “
requereram ao juízo de piso, em caráter incidental, a medida cautelar de sequestro (ID. 96478949), a fim de evitar danos ao patrimônio dos Agravantes (destruição de cercas e pastagens) e ao meio ambiente. No entanto, o referido pedido foi negado pela juíza conforme o teor da decisão interlocutória
”.

Diz que “
solicitaram expressamente a realização de um auto de constatação no imóvel, visando verificar in loco os eventos alegados. Esse pedido demonstra a intenção dos requerentes em permitir uma verificação direta dos fatos, buscando comprovar a suposta atividade ilegal no terreno
.”

Entende que “
o sequestro é a medida cautelar nominada que visa à apreensão de bens sobre os quais exista uma pendência de controvérsia, com o objetivo de garantir a execução para a entrega de coisa certa
”.

Requer “
o efeito ativo, conforme autoriza o artigo 1.019, I do CPC , com a finalidade de determinar o sequestro do imóvel rural com área de 3.234,8157 hectares, denominado Fazenda Rodrigues, situado na Gleba Maíka a esquerda da Rodovia MT130, as margens do Rio Pelé sentido BR-080, no município de Marcelândia/MT, entregando-o sob o depósito e guarda em favor dos Agravantes ou do juízo até o julgamento de mérito deste recurso, conforme autoriza o artigo 1.019, I do CPC
”, com o provimento do recurso ao final (id. 195079267).

A liminar foi indeferida (id. 195421670).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 201497672).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA e VANDERLEI DE JESUS RODRIGUES
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos e Pedido Liminar no 1000432-51.2021.8.11.0109 Marcelândia/MT, em que se indeferiu a liminar possessória.

Acerca da prevenção do Des. João Ferreira Filho, não é o caso, pois esta subscritora quem relatou o Agravo de Instrumento no 1013909-80.2021.8.11.0000. Basta se aferir quem assinou o acórdão de julgamento, que foi desprovido por unanimidade:

Quanto à ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, já foi objeto do AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013909-80.2021.8.11.0000 por esta Câmara, sob minha relatoria, de modo que não há que falar em eventual posse a ser ressarcida aos agravantes neste momento, ou os manter como depositários.

Eis o voto proferido naquele agravo:

“
VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA
e
VANDERLEI DE JESUS RODRIGUES
, contra decisão proferida Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos e Pedido de Liminar n. 1000432-51.2021.8.11.0109, da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, ajuizada por
OSCAR NUNES DA SILVA E OUTROS
, em que se deferiu liminar possessória.

Na decisão agravada bem se descreveu os fatos e fundamentos:

“Vistos.

1. Trata-se de ação de reintegração de posse c/c perdas e danos e pedido de liminar ajuizada por JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA e VANDERLEI DE JESUS RODRIGUES, em face de OSCAR NUNES DA SILVA e TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO, qualificados nos autos.

Alegam os autores que são legítimos proprietários de um imóvel rural denominado de Fazenda Rodrigues, com área de 3.234,8157 hectares, situado na Gleba Maika à esquerda da Rodovia MT-130, às margens do Rio Pelé BR-080, neste município de Marcelândia-MT. Afirmam que o imóvel tem origem em 02 lotes, sendo um adquirido em 17.10.2003 e outro em 14.11.2003 de Jaime José Sterchile e Wilson Michelotto, que por sua vez adquiriram de Karim Janene. Aduzem que no dia 13.05.2021 o funcionário da Fazenda Rodrigues informou que havia duas máquinas de esteira invadindo a propriedade, ultrapassando os limites com a Fazenda Dois Irmãos em aproximadamente 10 (dez) hectares. Afirmam que no dia seguinte, 14.05.2021, foram até o local e se depararam com as referidas máquinas e com um caminhão com máquinas para fazer poço artesiano, sendo que constaram que referidos equipamentos eram dos requeridos que possuem uma propriedade rural vizinha. Alegam ainda que um funcionário dos requerido vulgo “Negão” afirmou que trabalhava para os requeridos e que iriam construir uma casa com poço artesiano e diante disso procuraram a autoridade policial em data de 18.05.2021, registrando boletim de ocorrência em 2021.122516. Assim, pleitearam medida liminar de reintegração de posse do imóvel rural Fazenda Rodrigues. Juntaram documentos.

No Id: 57581463, a parte autora peticionou nos autos informando que no dia 08.06.2021 obteve informações que foi descarregado na propriedade um “correntão” de derrubada de mata pesada, pugnando pela apreciação do pedido liminar, anexando boletim de ocorrência.

Em observância ao art. 562 do CPC, foi designada audiência de justificação prévia e determinando-se ainda a realização de constatação pelos oficiais de justiça na propriedade objeto do litígio (Id: 57909036).

Manifestação da parte autora no Id: 58405718 informando a exata localização do esbulho possessório e apresentando rol de testemunhas.

Os requeridos foram citados e intimados em 25.06.2021 (Id: 59114411).

A parte autora juntou comprovante de intimação das testemunhas arroladas (Id: 59242997).

Auto de constatação elaborado pelos oficiais de justiça no Id: 59365393.

A audiência de justificação prévia foi realizada em 01.07.2021 (Id: 59798413), com a oitiva das testemunhas do autor Karim Janene, Elio Guilherme Schwantes e Cícero Miguel da Silva.

A parte requerida juntou documento no Id: 59637689 e a parte autora anexou áudios no Id: 59674467.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

A antecipação dos efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, é uma espécie de tutela de urgência, devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: “fumus boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o “periculum in mora”, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela,
verifico que NÃO estão presentes os pressupostos acima citados.

A parte autora alega que ficou na posse direta do imóvel desde que adquiriu nos meados de 2003 e teve ela esbulhada pelos requeridos em maio de 2021.

Para a concessão da medida pretendida, nos termos do artigo
561 do CPC
, é imprescindível a comprovação dos seguintes elementos: a) a
posse
anterior; b) o esbulho; c) a data do esbulho (menos de ano e dia); e d) a perda da
posse
.

Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se a insuficiência de lastro probatório para a concessão da tutela provisória em sede liminar.

Inicialmente, convém ressaltar que a presente ação se discute apenas a questão possessória, ou seja, busca-se definir quem, em período imediatamente anterior da propositura da ação, mantinha a posse da área discutida, bem como se houve a ocorrência do esbulho.

A posse é situação de fato. É a aparência de dono. Ou seja, tratando-se de demanda possessória, para o deferimento da liminar, cumpre a parte, seja ela a parte requerente ou requerida, comprovar, mesmo que superficialmente, a posse anterior e sua perda pelo esbulho imputado, e a data do esbulho, quando for à parte autora, e comprovar que inexiste esbulho e que existe posse anterior, quando for à parte requerida.

Dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil:

Incumbe ao autor provar:

“I – a sua posse;

II – a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Pois bem, analisando o caderno processual, verifico que a parte autora apresentou os seguintes documentos, junto à inicial: contrato de compra e venda de direito de posse rural entre Karim Janene (vendedor) e Jaime José Sterchile e Wilson Michelotto (compradores) de uma área de 3.260,00 hectares, entabulado em 09.10.1989 (Id: 57469435); contrato particular de transferência de posse entre Jaime José Sterchile (vendedor) e José Rodrigues de Oliveira (comprador) de um imóvel de 1.625,7487 hectares, firmado em 17.10.2003 (Id: 57469435); escritura pública de cessão de posse entre Jaime José Sterchile (vendedor) e José Rodrigues de Oliveira (comprador) de uma propriedade de 1.830,9133 hectares, elaborado em 14.11.2003 (Id: 57469435); parecer técnico elaborado por engenheiro agrônomo (Id: 57469438); mapas da localização da propriedade (Ids: 57469438); SICAR (Id: 57469438); Certificação de georreferenciamento – INCRA (Id: 57469438); boletim de ocorrência n. 2021.122516 (Id: 57469439); fotografias (Id: 57470641); mapas (Id: 57470644) e; recibo de inscrição no CAR (Id: 57470646).

Em seguida apresentou outro boletim de ocorrência n. 2021.142575 (Id: 57581464).

Foi feito o auto de constatação na data de 09.06.2021 (id n° 59365393).

Realizada a audiência de justificação prévia em 01.07.2021, foram colhidos os seguintes depoimentos:

Karim Janene
: Afirmou que vendeu a área de terra para José Rodrigues e Vanderlei e herdou do seu pai, denominada Fazenda Santa Emília e, ficava localizada na BR 080. Disse que vendeu 1.500 alqueires para os autores há aproximadamente 25 anos e quando vendeu a área era tudo em mato fechado. Contou que os vizinhos na época era o próprio grupo, a família, Anizio Janene, Jamil Janene, Inocence Janene, Leila Janene e Salime Janene. Contou que não tem conhecimento se eles abriram a propriedade. Relatou que quando vendeu para os autores eles já entraram na posse do imóvel. Descreveu que foi procurado pelos autores para testemunhar porque sofreram uma invasão nos fundos da fazenda. Afirmou que foi a pessoa de Rodrigo que ligou e disse que não conseguia entrar na área porque os posseiros não deixavam. Esclareceu que Rodrigo é o Sr. Vanderlei e conheceu como Rodrigo. Relatou que a fazenda Alto Xingu é vizinha da Santa Emília e fazia divisa com o lote que vendeu. Afirmou que não ouviu falar da Fazenda Perobinha, Algacir Fistoral, Vale do Pelé, Leonaldo Prado Andrade, bem como não conheceu as pessoas dos requeridos Oscar Nunes e Temistocles. Relatou que não teve invasão no período que era dono da área, e depois que foi embora não sabe e tomou conhecimento sobre a invasão recentemente e não sabia que seus irmãos tinham vendido a Faz. Santa Emília. Contou que não tinha matrícula do imóvel apenas a posse. Assegurou que não sabe a área total da Fazenda Santa Emília, mas sabe que era 6.000 alqueires para cada herdeiro, no total de 6 herdeiros. Aduziu que vendeu 1.500 alqueires para o Sr. Rodrigues no fundo da Faz. Santa Emília porque na parte da frente tinha pasto, sendo que seus irmãos dividiram a fazenda conforme os quinhões e venderam. Disse que seu pai era Abdelkarim Janene, Anizio é seu irmão e Sonia é a esposa deste. Jamil é seu irmão, Leila Maria é seu irmã e Aldo é seu cunhado. Salime é sua irmã e False é cunhado e Inocêncio é irmão. Contou que herdou 6.000 alqueires do seu pai, sendo que uma parte da área pertence à Marcelândia e outra parte à Peixoto de Azevedo. Relatou que seu pai faleceu em 1985 e o inventário foi finalizado em 1989, sendo que veio para Mato Grosso conhecer as fazendas e depois passou a morar e permaneceu por 5 anos em Peixoto de Azevedo. Relatou que as fazendas que herdou foi a Santa Emília, onde é a sede da fazenda, fazenda Estrela, lote cidade e fazenda desmate forme. Sobre a Fazenda Pagojari não sabe se seus irmãos dividiram e deram outros nomes. Quanto à Fazenda Santa Emilia não sabe informar, repetindo que foi 6.000 alqueires para cada herdeiro. Afirmou que não respondeu ação possessória referente a área objeto do litígio. Garantiu que vendeu a área diretamente para José Rodrigues e Vanderlei e não se lembra do valor. Afirmou que não conhece Jaime ou Wilson e esclareceu que vendeu para essas duas pessoas primeiro e eles repassaram para José Rodrigues e Vanderlei, sendo que sabe disso porque os autores lhe contaram. Relatou que os autores falaram que tem um contrato seu com Jaime e Wilson e outro contrato com José Rodrigues e Vanderlei. Afirmou que sabe disso porque os autores lhe falaram e que não acompanhou as negociações. Falou que foi localizado pelos autores há uns 6 meses e eles informaram que compraram a terra que inicialmente lhe pertencia. Aduziu que começou a ter contato com os autores à 6 meses e não se lembra deles de antes o período que morava no Hotel Santa Maria. Relatou que vendeu 1.500 alqueires referente esta área em questão, mais alguns pedaços para o Tonico da Rodoviária, totalizando quase 2.000 alqueires. Alegou que a sede da Santa Emília era em condomínio com os irmãos e não anuiu com a venda da sede da fazenda. Após, contou que passou um tempo na área, num barraco para tirar madeira, mas não morou lá, pois a referência era na sede da Santa Emília. Afirmou que não reconhece a casa mostrada na fotografia. Relatou que trabalhou sozinho na propriedade e saiu de lá há mais ou menos 30 anos. Asseverou que sabe que os autores estão na posse porque eles enviaram o contrato de compra e venda demonstrando que compraram a área e sabe que o imóvel é o que vendeu porque foi a única área grande que vendeu naquela época. Disse que não se recorda se o imóvel faz divisa com rio. Assegurou que o contrato feito foi assinado em Peixoto de Azevedo. Afirmou que nunca ouviu falar da Faz. Marques, Faz. Dois Irmãos, Faz. Nos. Senhora Aparecida. Quanto à Faz. Alto Xingu disse que é vizinha da Santa Emilia do lado direito, onde fica a pista de avião e, essa pista fica na sede da Santa Emilia e não conhece os proprietários das fazendas próximas. Asseverou que não tem conhecimento do auto de constatação, alegando que não conhece Benedito Andrade, Dito Boiadeiro, Leonaldo Prado Andrade (Loro), Algacir Fistarol. Disse ainda que não sabe que parte da área sobrepõe a área de Algacir Fistarol e parte de Leonaldo. Afirmou que tinha como referência de localização do imóvel o córrego e as metragens a partir desse ponto (córrego). Contou que já ouviu falar do rio pelé, mas não sabe se faz divisa porque não andava no meio do mato, somente pelas estradas.

Cícero Miguel da Silva
: Relatou que o José Rodrigues tem propriedade em Marcelândia, próximo do rio Xingu e trabalhou na propriedade rural arrancado lascas e fazendo cercas nos anos de 2002 e 2003 e que compraram a área rural de um pessoal que mora no Paraná. Informou que não sabe a área total do imóvel. Aduziu que a cerca foi feita na estrada e era para colocar gado. Disse ainda que a área era em mato porém estavam roçando para fazer cerca e jogar sementes para formar pasto e trabalhou sozinho, sendo que morava no barraco de lona perto de um córrego e a fazenda não tinha sede. Afirmou que foi contrato por José Rodrigues e foi pela última vez na fazenda em 2003 e depois não voltou mais, pois foi morar na cidade. Contou que ficou em média 2 anos trabalhando na fazenda e não conheceu nenhum vizinho e, sabia que quem era o dono era o Zé Rodrigues e Vanderlei. Disse ainda que não prestava atenção nas placas das fazendas vizinhas e não conheceu ninguém no período que lá permaneceu. Relatou que já ouviu falar da fazenda Alto Xingu mas não tem conhecimento se é vizinha da área dos autores e quando foi contratado não morava na região sendo trabalhava no mato tirando madeira e arrumou esse serviço, e não havia trabalhou naquela região em outras fazendas, sendo a primeira propriedade rural que trabalhou e após mudou-se para cidade, em Matupá e depois mudou-se novamente para Guarantã sendo procurado para testemunhar em juízo. Contou que na fazenda não tinha energia elétrica naquela época e, era perto de um córrego não sabendo precisar a distância da BR. Afirmou que nunca ouviu falar da família Janene e do tempo que trabalhou na fazenda nunca chegou ninguém afirmando que a área não era de Sr. José Rodrigues. Relatou também que não percorreu toda a fazenda, mas afirma que era mato, sendo que José Rodrigues ficava junto consigo ajudando para cortar o mato e tirar as madeiras. Afirmou que na época José Rodrigues morava no Pará e ficavam juntos no barraco de lona. Contou que não conheceu Oscar Nunes nem Temistocles e nunca apareceram na fazenda. Afirmou que não ficou sabendo sobre o Zé Rodrigues não poder entrar na fazenda, sendo que foi Vanderlei que pediu para testemunhar em juízo e ele é filho de José Rodrigues. Relatou que não conheceu Jaime ou Wilson e que conhece José Rodrigues desde 2002 e depois que saiu da fazenda não trabalhou mais para ele, sendo que não tinha carteira registrada e fazia diárias. Contou que José Rodrigues morava em Nova Progresso-PA e Vanderlei em Matupá, sendo que este sempre ia na propriedade. Afirmou que o José Rodrigue é moreno claro e ao ver a foto da CNH de José Rodrigues afirmou ser ele. Relatou que José Rodrigues levava mantimentos para o barraco como arroz, café e feijão e quando ia para a cidade não se lembra por qual estrada passava. Reafirmou que não conheceu os vizinhos e nunca ouviu falar do Dito Boiadeiro, Loro, Pedro Barbosa. Disse ainda que não viu avião voando pela fazenda e não viu pista de avião. Afirmou que não se recorda do tipo de semente que jogou no imóvel e não se recorda que tipo de madeira tirava para fazer lasca, tampouco se lembra da marca do motosserra. Relatou que não se lembra da casa mostrada na fotografia e afirmou que na sua época não colocaram gado na área pois estava formando a pastagem. Contou que não sabe quantos quilômetros de cerca foi construído e não sabe o tamanho da propriedade, bem como não recorda da Fazenda Marques, Dois Irmãos, Nossa Senhora Aparecida, Fazenda Mato II, Fazenda Vale do Pelé, Perobinha, Alto Xingu.

Elio Guilherme Shwants:
Afirmou que conhece os autores há mais de 06 (seis) anos e, se conheceram no trânsito entre Matupá e Peixoto pois eles falavam que tinham fazenda em Marcelândia. Relatou que já passou na fazenda umas 4 ou 5 vezes, para levar sementes a 2 o 3 anos atrás, afirmando que a fazenda fica próximo a fazenda Alto Xingú, sendo que pela BR 080 pode ser acessada, percorrendo uns 35 km. Contou que nunca viu casa e que tinha barraco do pessoal que ficava trabalhando montando cerca e jogando semente para formar a fazenda. Relato que era passado fogo no mato e jogado semente para formar o pasto. Após, aduziu que foi na fazenda umas 3 vezes e recentemente foi na fazenda junto com mais 2 homens. Disse que quando foi na fazenda pela primeira vez tinha um pouco de pasto e não sabe a quantidade que tinha. Afirmou que não percorreu a fazenda e somente passou dentro da para sair na sua fazenda em Peixoto. Relatou que pelo que soube do autor a área é de 1.500 alqueires e na parte de mato foi passado fogo e ainda tinham árvores em pé. Afirmou que não tem conhecimento sobre manejo e sabe que os autores tirava madeira para fazer cerca, sendo que numa parte da fazenda tinha cerca e outra não. Asseverou que tinha placa na entrada com a escrita Fazenda Rodrigues. Falou que tem conhecimento que os autores compraram a fazenda da família Janene, mas não sabe quando foi. Disse que a sua propriedade fica a uma distância de mais ou menos 55 km da Fazenda Rodrigues. Relatou que não sabe quem são os vizinhos da Fazenda Rodrigues, sendo que uma vez o autor comentou que tinha a fazenda do Oscar com uma pista de avião próximo. Disse que os autores moram em matupá e que levou eles na propriedade recentemente e viu que havia uma construção de uma casa e tiravam fotos. Afirmou que foram até a fazenda para olhar o pasto, sendo que a casa que estava construindo dava para ver passando na estrada, e tal estrada é transitável por todos. Relatou que a casa foi feita recentemente e não foi o José Rodrigues que fez, sendo que estavam os construtores presentes quando foram até lá. Contou que a casa fica próximo da entrada da fazenda, mas não entraram na fazenda apenas passaram na estrada, pois a entrada dessa fazenda é a estrada. Asseverou que tinha um homem que sempre ia na fazenda olhar a propriedade para o Sr. José Rodrigue, mas não permanecia no local por não ter casa ou sede, apenas ia olhar se estava tudo certo com a propriedade e logo voltava. Afirmou que José Rodrigues não disse que tinha pessoas impedindo ele de entrar na propriedade e quando foram até a fazenda as pessoas que estavam construindo a casa não estavam a mando de José Rodrigues, sendo que quando ele viu a casa apenas tirou foto e comentou “como estão fazendo casa na minha área?”. Relatou que não conversaram com as pessoas que estavam construindo a casa. Disse que nunca ouviu falar de Jaime e Wilson e que conhece a fazenda Alto Xingu pois passou na frente e tal fazenda faz divisa com a fazenda do Sr. José Rodrigues na estrada. Assegurou que não ouviu falar da Fazenda Perobinha, Vale do Pelé, Leonaldo Prado Andrade, Benedito Andrade, bem com disse que não tem rio naquela área, apenas córrego. Contou que a área em questão é posse e não tem documento. Afirmou que quando carregou as sementes para a fazenda só tinha barraco de lona, não existindo casa, sendo que a sementes que levou deixou no barraco. Relatou que as madeiras que José Rodrigues tirava um pouco era para lasca e as maiores era para vender como palanque de canto de cerca e, não era madeira para serrar. Afirmou que não tem porteira na propriedade, sendo que tem cerca em parte da fazenda e outra não. Aduziu que a casa que estava construindo era de alvenaria e foi limpado com máquina um pedaço do imóvel para construção, mas quando foram na propriedade não viram maquinário. Falou que não tem mata virgem na fazenda, pois foi passado fogo em tudo. Afirmou que nunca entrou com ação possessória quanto a sua área. Relatou que comprou as sementes na Agroboi, em Sorriso-MT, do tipo Mombaça, e não se lembra como foi pago, nem em nome de quem foi emitida a nota fiscal. Disse que seu caminhão era um Agrale, de cor azul e foi feito duas viagens, uma de 90 sacos de sementes e outra com 250 sacos mais ou menos. Relatou que foram duas compras diferentes e as sementes foram entregues para um rapaz que estava no barraco de loa e, não sabe o nome dele. Disse também que não passou pela fazenda Vale do Pelé pois entrou na BR 80 e não se lembra de ter visto placa com o nome Dito Boiadeiro, em razão de chuva. Contou que as compras das sementes foram em 2015, 2016, em outubro mais ou menos e a nota fiscal foi em nome de José Rodrigues. Afirmou que não sabe como as sementes seriam semeadas, se de avião ou por baixo. Assegurou que não reconhece a casa da fotografia e que não viu nenhuma casa quando foi entregar a semente e que deixou num barraco de lona. Afirmou que não conhece Karim Janene. Conheceu os autores porque seu filho mora em matupá e conheceu eles. Garantiu que os autores viviam da madeira que tirava da propriedade e das outras terras que tinham no Pará, bem como, tinham quitinete em Matupá. Contou que o Sr. José pagou as sementes direto com o funcionário da agro boi, e não sabe como foi o meio de pagamento. Por fim, afirmu que não tem conhecimento sobre o auto de constatação.

Pois bem. Diante de todas as provas constantes dos autos, sejam as documentais já juntadas pelas partes, e as provas orais produzidas em audiência, tais elementos de convicção, data vênia, NÃO TRAZEM a verossimilhança da posse a título de “jus possidendi” (posse de dono) da parte autora.

Ora, todas as testemunhas ouvidas não confirmaram em seus depoimentos que os autores exerciam a posse do imóvel, apenas contam que os autores compraram a área que era da família Janene. A testemunha Karim Janene relatou em juízo que somente conheceu os autores há aproximadamente 06 (seis) meses quando eles o procuraram para prestar depoimento na justiça, ou seja, a testemunha apesar de afirmar que a área em litígio é a mesma que vendeu inicialmente para Jaime e Wilson, não falou desde quando a posse exercida pelos autores. Além disso, teve várias contradições no seu depoimento quanto à transmissão direta da posse para os autores e quando isso ocorreu, já que afirma ter se mudado do Mato Grosso há 30 (trinta) anos. Assim, percebe-se que a testemunha não tem conhecimento da atual situação de posse do imóvel.

De igual forma a testemunha Cícero que esteve na propriedade rural somente nos anos de 2002 e 2003 e não mais voltou, não sabendo afirmar como está a atual situação da posse do imóvel.

Pelo que se nota, as testemunhas não são firmes quanto à posse exercida pelos autores conforme narrado na inicial. Além disso, nenhuma delas indicou quem são os vizinhos lindeiros do imóvel, destoando totalmente do auto de constatação elaborados pelos oficiais de justiça.

Ora, caso a posse do imóvel estivesse há tanto tempo sendo exercida pelos autores, poderiam ter trazido em juízo ao menos um dos vizinhos para prestar seu depoimento, se valendo de testemunhas que estiveram na propriedade há muito tempo, que não são capazes de afirmar indene de dúvidas que os autores exercem a posse do imóvel.

É comumente nas ações possessórias que as partes tragam como testemunhas os vizinhos confinantes para demonstrarem suas alegações, já que estes tem conhecimento fático sobre quem exerce a posse sobre o imóvel , o que não ocorreu no caso dos autos, onde as testemunhas não souberam indicar quem são os vizinhos da área em litígio, tampouco um deles prestou seu depoimento em juízo, mostrando-se as provas trazidos pelo autos frágeis para concessão de liminar pleiteada.

Outrossim, inobstante os documentos apresentados pelos autores, que diga-se são unilaterais e meramente declaratórios, pendentes de análise pelos órgãos competentes, deixou de trazer ao juízo inúmeros documentos que poderiam comprovar sua posse, como declaração de imposto de renda com a relação do imóvel em questão, comprovante de pagamento de ITR, notas fiscais de sementes, arames, recibos de pagamento de diárias para limpeza da área e outros documentos capazes de comprovar o cuidado com o imóvel e consequente o exercício da posse, durante todo o período alegado na inicial.

Com relação aos áudios anexados aos autos, não existe qualquer comprovação de que tais áudios e vozes são das pessoas mencionadas, bem como que estão tratando da área objeto do litígio.

Por outro lado, o auto de constatação elaborado pelos oficiais de justiça, foi claro em certificar que os autores não exercem a posse do imóvel, e restou consignado que: “(...) Seguimos em frente, pois mais alguns quilômetros, até encontrar a sede de uma fazenda onde encontramos
o Sr. Vicente Batista de Lima, o qual relatou que a referida fazenda pertence ao Sr. Oscar Nunes da Silva, que trabalha no local como gerente há 20 anos
. Indagado acerca da Fazenda Rodrigues e dos autores afirmou desconhecê-los. Relatou, ainda que área objeto da constatação pertence ao Sr. Oscar Nunes da Silva, que foi adquirida no ano de 2003, através da compra do direito de posse, das seguintes pessoas: Anisio Janene, Nelson Barrinoevo, “Chefinho” e “Tucura”. Afirmou que há 5 anos uma pessoa que se chama Rodrigo, juntamente com outras pessoas que não sabe identificar, entrou na área objeto da constatação e começou a extrair madeira, que a polícia foi acionada e as referidas pessoas foram retiradas do local na mesma semana, que desde então não houve esbulho no local.”

Os oficiais de justiça buscaram informações junto aos vizinhos da propriedade em questão, constatando que: “Sr. BENEDITO LUIZ DE ANDRADE – proprietário da Fazenda Vale do Pelé, próxima a Fazenda Rodrigues, relatou que conhece a região desde 1994, que era gerente da Fazenda Santa Emília, da qual foi desmembrada a área objeto do litígio, que nunca ouviu falar na Fazenda Rodrigues,
que desconhece os autores, que reconhece como dono da área objeto da constatação o Sr. Oscar Nunes da Silva, que este a adquiriu há aproximadamente 15 anos.
Sr LENALDO DO PRADO ANDRADE – proprietário da fazenda vizinha a Fazenda Rodrigues, relatou que nunca ouviu falar na Fazenda Rodrigues,
que desconhece os autores, que reconhece como dono da área objeto da constatação, há mais de 10 anos, o Sr. Oscar Nunes da Silva
, todavia não concorda com o local da divisa. Afirmou que o local correto da divisa fica 300 metros para dentro da área objeto da constatação. Sr. ALGACIR FISTOROL – proprietário da Fazenda Perobinha, vizinha da Fazenda Rodrigues, relatou que é proprietário da referida fazenda há 10 anos,
que nunca ouviu falar na Fazenda Rodrigues, quem desconhece os autores, que reconhece como dono da área objeto da constatação o Sr. Oscar Nunes da Silva.
Sr. PEDRO BARBOSA – proprietário da Fazenda Alto Xingu há 22 anos,
que nunca ouviu falar na Fazenda Rodrigues, que sabe que o Sr. Oscar Nunes da Silva possui uma área vizinha a Fazenda Alto Xingu
, contudo não soube precisar se referida área abrange a área do lítigio.”

Pelo que se nota das provas produzidas pelos autores, todas destoam completamente da constatação realizada pelos oficiais de justiça, de modo que em sede de cognição sumária não restou demonstrada a probabilidade do direito dos autores, consistente no exercício da posse do imóvel descrito na inicial.

Da mesma forma, o esbulho e a perda da posse não restou comprovados já que a área aparentemente está em posse dos requeridos.

A posse é um estado de fato, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil “Considera-se possuidor todo aquele que tem
de fato
o exercício pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à posse”.

A análise da posse deve ser realizada no plano dos fatos e não no plano jurídico, de modo que o Magistrado deve averiguar a qualidade de possuidor atentando-se para o mundo fático, para aquilo que realmente é e não do que deve ser.

Sobre o assunto cumpre trazer à colação os ensinamentos de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“A posse seria o poder de fato e a propriedade, o poder de direito sobre a coisa. O fato e o direito: tal é a síntese a que se reduz a distinção entre a posse e a propriedade. A posse não é reconhecida como modelo jurídico autônomo, pois o possuidor seria aquele que concede destinação econômica à propriedade, isto é visibilidade ao domínio. A posse é a porta que conduziria à propriedade, um meio que conduz a um fim.(...)”. (In Direitos Reais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, pg. 31).

Assim sendo e considerando que a liminar é exarada em sede de cognição sumária, por ora, não reputo presentes todos os requisitos para a concessão da liminar.

Desta feita, pelas provas constante nos autos e pelos depoimentos colhidos em justificação prévia, não é possível afirmar indene de dúvida que os autores exerciam a posse do imóvel, razão pela qual a fumaça do bom direito não se faz presente.

Neste contexto, melhor e mais prudente que se aguarde o transcurso processual, a fim de possibilitar uma elucidação acerca dos fatos noticiados na inicial.

Destaca-se que havendo maiores elementos sobre a posse dos requerentes, a liminar poderá ser deferida a qualquer tempo.

Diante do exposto, ante a ausência dos requisitos necessários INDEFIRO a liminar de reintegração de posse pleiteada.

2. Intime-se a parte requerida para apresentar contestação nos moldes do artigo 564, parágrafo único do CPC.

3. Após, intime-se a parte Autora para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira.

4. Em seguida, intimem-se as partes para que no prazo de 05 (cinco) dias especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, esclarecendo a necessidade e adequação, sob pena de indeferimento.

5. Cumpra-se.

6. Diligências necessárias.”

Sobre o tema, estabelece o artigo 561 do Código de Processo Civil:

“Incumbe ao autor provar:

“I – a sua posse;

II – a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Os agravantes apresentam a cópia do Contrato Particular de Compromisso de Transferência de Direito de Posse em que consta como promitente comprador o agravante José Rodrigues de Oliveira, celebrado em 17.10.2003 e a Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias, datada de 14.11.2003. Tais documentos, inicialmente, indicam a aquisição ao direito de posse mediante cessão ainda em 2003, mas não revela seu efetivo exercício em 13.05.2021 (data do alegado esbulho).

No mesmo sentido, o parecer técnico indicado pelos agravantes não traz consigo evidências do alegado exercício de posse. Nele se extrai, a princípio, que a “Fazenda Rodrigues” apresenta uma conformação que não se sobrepõe a declarações que envolvem territorialidade e identidade individual reconhecida nos 40 últimos anos; constatou focos de invasão na parte norte do imóvel, principalmente localizado na divisa com a Fazenda Dois Irmãos, mas não remete à posse dos agravantes, até porque o trabalho realizado teve como o “contexto no qual está inserido o imóvel, com registros da
situação dominial
”.

Os demais documentos, como boletim de ocorrência com declarações dos agravantes, fotos da área, base cadastral da fazenda, memorial descritivo e o Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), também não revelam a posse sobre a área em litígio na data indicada do alegado esbulho, mas apenas eventual domínio dos agravantes.

No Auto de Constatação, o oficial de justiça relatou que percorreu a fazenda e na sede foi informado pelo Sr. Vicente Batista de Lima que o referido imóvel pertence ao agravado Oscar Nunes da Silva e que trabalha no local como gerente há 20 anos; indagado acerca da Fazenda Rodrigues e dos agravantes, afirmou desconhecê-los.

O oficial de justiça também ouviu vizinhos e proprietários de terras da região. Os Srs. Benedito Luiz de Andrade, Lenaldo do Prado Andrade, Algacir Fistarol e Pedro Barbosa, relataram que nunca ouviram falar na Fazenda Rodrigues e desconhecem os agravantes, bem como, que reconhecem como dono da área objeto da constatação o Sr. Oscar Nunes da Silva.

Sobre a constatação, os agravantes alegam que apenas foi permitido aos agravados acompanharem o auto de constatação, sendo negada a participação dos representantes. Em verdade, na decisão a Magistrada determinou a constatação do imóvel pelo oficial de Justiça e salientou que não havia necessidade de as partes acompanharem a constatação, para “não mais inflamar a animosidade existente.” Além disso, no Auto de Constatação não há menção de presença dos agravados, mas do Sr. Vicente Batista de Lima que estava na sede e disse que é gerente da fazenda há 20 anos.

Na audiência de justificação, a testemunha
Elio Guilherme Shwants
declarou que “tinha um homem que sempre ia na fazenda olhar a propriedade para o Sr. José Rodrigues, mas não permanecia no local por não ter casa ou sede, apenas ia olhar se estava tudo certo com a propriedade e logo voltava.” Tal declaração contradiz com o Auto de Constatação, já que o meirinho indicou a sede da fazenda.

Ademais, ficou consignado na decisão agravada:

“Ora, todas as testemunhas ouvidas não confirmaram em seus depoimentos que os autores exerciam a posse do imóvel, apenas contam que os autores compraram a área que era da família Janene. A testemunha Karim Janene relatou em juízo que somente conheceu os autores há aproximadamente 06 (seis) meses quando eles o procuraram para prestar depoimento na justiça, ou seja, a testemunha apesar de afirmar que a área em litígio é a mesma que vendeu inicialmente para Jaime e Wilson, não falou desde quando a posse exercida pelos autores. Além disso, teve várias contradições no seu depoimento quanto à transmissão direta da posse para os autores e quando isso ocorreu, já que afirma ter se mudado do Mato Grosso há 30 (trinta) anos. Assim, percebe-se que a testemunha não tem conhecimento da atual situação de posse do imóvel.

De igual forma a testemunha Cícero que esteve na propriedade rural somente nos anos de 2002 e 2003 e não mais voltou, não sabendo afirmar como está a atual situação da posse do imóvel.

Pelo que se nota, as testemunhas não são firmes quanto à posse exercida pelos autores conforme narrado na inicial. Além disso, nenhuma delas indicou quem são os vizinhos lindeiros do imóvel, destoando totalmente do auto de constatação elaborados pelos oficiais de justiça.

Ora, caso a posse do imóvel estivesse há tanto tempo sendo exercida pelos autores, poderiam ter trazido em juízo ao menos um dos vizinhos para prestar seu depoimento, se valendo de testemunhas que estiveram na propriedade há muito tempo, que não são capazes de afirmar indene de dúvidas que os autores exercem a posse do imóvel.

(...)

Com relação aos áudios anexados aos autos, não existe qualquer comprovação de que tais áudios e vozes são das pessoas mencionadas, bem como que estão tratando da área objeto do litígio.”

Com efeito, os agravantes não demonstraram até o momento o esbulho e a perda da posse da área que, segundo o Auto de Constatação, em princípio, está na posse dos agravados.

As provas e os depoimentos das testemunhas em audiência de justificação prévia, não evidenciam, efetivamente, que os agravantes exerciam a posse do imóvel até o alegado esbulho, de modo que é pertinente o aguardo da fase de instrução probatória, quando a Magistrada terá elementos suficientes para formar seu livre convencimento.

Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro elementos ao provimento do recurso.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - REINTEGRAÇÃO NA POSSE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente os requisitos elencados no art. 300 do CPC c/c art. 561 do mesmo Código, o indeferimento da medida liminar é o que se impõe, considerando a necessidade de uma maior instrução do feito. Ainda, resta evidente que eventual decisão nestes autos poderá conflitar com aquela proferida na ação de usucapião, portanto não como conceder a liminar de imissão na posse como postulada.” (N.U 1005980-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA ÁREA EM LITÍGIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantido o indeferimento em primeiro grau do pedido de reintegração da posse. In casu, analisando o caderno processual, em especial as provas colacionadas e o desenrolar da audiência de justificação, tenho que estes não confirmam a posse e as alegações da parte requerente, ora recorrente, neste momento processual, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse da área em litígio.” (N.U 1011125-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.”

Sobre o sequestro, as consequências são a retirada de todos os agravados da posse e a escolha de um fiel depositário do juízo para do imóvel cuidar, medida gravosa neste feito, ainda mais quando os agravantes pretendem fazer as vezes de fiéis depositários, a despeito de não terem demonstrado a sua posse, conforme já decidiu este TJ.

Na decisão agravada, foi reafirmada a ausência da comprovação dos requisitos do art. 561, e que, “
em que pese a alegação de que os requeridos encontram-se em sua propriedade extraindo madeiras e causando danos ao imóvel, tal alegação não restou comprovada, haja vista que, apesar de o autor ter juntado aos autos fotos e vídeos da suposta invasão, e boletim de ocorrência, são provas unilaterais e meramente declaratórios, não existindo qualquer comprovação de que estão tratando da área objeto do litígio
”.

Portanto, diante destas premissas, prudente a manutenção da decisão agravada tal como proferida.

Neste sentido, processo análogo decidido por esta Câmara, de minha relatoria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDÍCIOS DE DEGRADAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – DEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSPEÇÃO PELA SEMA E IBAMA – OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DETERMINAÇÃO DE NÃO ALTERAÇÃO DO ESTADO DA COISA – CONDICIONANTE AO SEQUESTRO – TODAS MEDIDAS DETERMINADAS NA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVANTES QUE PRETENDEM O SEQUESTRO IMEDIATO – IMPRUDÊNCIA – LITÍGIO COLETIVO – RETIRADA DA COLETIVIDADE DA POSSE – POSSIBILIDADE DE GERAR DANOS – POSSE HÁ MAIS DE 08 (OITO) ANOS – LIMINAR FAVORÁVEL AOS REQUERIDOS – INTERDITO PROIBITÓTIO PRIMEIRAMENTE AJUIZADO PELOS REQUERIDOS CONTRA OS AUTORES DA REINTEGRAÇÃO – BENFEITORIAS – CASAS, PLANTAÇÕES E CRIAÇÃO DE ANIMAIS – DEMOSNTRAÇÃO – POSSE AMPARADA POR DECISÃO JUDICIAL – IMPRUDÊNCIA NO SEQUESTRO – CONSEQUÊNCIA – RETIRADA DOS REQUERIDOS DO IMÓVEL – PREJUÍZO DIRETO AOS QUE ATENDEM ACORDO COM O MP – LITÍGIO COLETIVO – RECOMENDAÇÃO DO CNJ DE CUIDADO EM MEDIDAS URGENTES – COVID -19 – RECURSO DESPROVIDO. 1- O juiz de primeiro grau determinou medidas acautelatórias que podem impedir o aumento da área de degradação, como inspeção pela SEMA e IBAMA, oitiva do MP para adoção das medidas cabíveis e o condicionamento de não modificação do estado da coisa sob pena da imputação da medida de sequestro, que a parte agravante quer, desde já, que seja deferida. 2- A medida de sequestro, no presente caso, seria danosa e prejudicial aos agravados, conjunto de pessoas que se utilizam do imóvel para subsistência no momento. Na inicial, os agravantes apontam número de 30 (trinta) a 40 (quarenta) pessoas no local quando do suposto esbulho, ainda em análise em primeiro grau, número grande de pessoas e que, com certeza, teve aumento, a considerar que a ação foi protocolada em 2013. Se realmente adentraram no imóvel em 2013, lá já estão há 08 (oito) anos, longo tempo a se deferir a medida requerida. 3- Não se pode perder de vista que quem ajuizou demanda judicial primeiramente foram os agravados contra os agravantes, em interdito proibitório, código no 788934, que tramita em apenso a ação de reintegração de posse, posteriormente ajuizada pelos agravantes. 4- Liminar possessória é favorável aos agravados desde o início da demanda, em que o então relator Des. Luis Carlos da Costa, no RAI 106908/2014, entendeu que não havia indícios de posse dos agravantes e que há justo título que estabelece que o imóvel é objeto de terras devolutas do Estado de Mato Grosso. 5- É clara região utilizada para sustento das famílias que ali fazem sua atual moradia, com amparo em decisão liminar proferida por este Tribunal em 2015 e em amparo de declaração do próprio INTERMAT de que a área é devoluta do Estado de Mato Grosso, o que desampara o título de propriedade daqueles que com eles litigam, os agravantes. De certo que há áreas de terra que estão com aumento de desmatamento, infelizmente, mas a imprecisão do pedido de sequestro, que encamparia toda a área objeto da reintegração de posse (mais de mil hectares), é deveras imprudente, pois aqueles que utilizam do imóvel para sua moradia e sustento de sua família e observam as diretrizes do acordo realizado com o MP em respectivo processo, seriam prejudicados. 6- O Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação no 90 de 02 de março de 2021, no seu artigo 1o, recomenda “aos órgãos do Poder Judiciário que, enquanto perdurar a situação de pandemia de Covid-19, avaliem com especial cautela o deferimento de tutela de urgência que tenha por objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, sobretudo nas hipóteses que envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica”. No parágrafo único, destacou-se que “A avaliação a que se refere o caput poderá considerar, dentre outros aspectos, o grau de acesso da população afetada às vacinas ou a tratamentos disponíveis para o enfrentamento da Covid-19”. 7- Não é prudente desde logo avançar a esta etapa sem a paciência de aguardar quais os resultados das medidas deferidas na decisão agravada, considerando e visualizando as consequências do sequestro para os que lá residem e trabalham, além dos impactos com a perda da posse temporariamente. A medida de sequestro ainda pode ser intentada, pois não é matéria que opera preclusão, de modo que, em não sendo as medidas cautelares adotadas pelo juiz suficientes em um futuro próximo, pode haver seu deferimento, como consignado na decisão agravada.”
(TJ-MT 10210421320208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024